Tribunal: TJES
Processo: 0001515-65.2019.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001515-65.2019.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOÃO VICTOR BRAGA DO NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: MILENA GOMES FLORES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. RELACIONAMENTO CONFIGURADO COMO NAMORO QUALIFICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
ajuizado por mulher que alegava ter convivido com o falecido entre 2017 e 2019. Os réus — familiares do falecido — sustentaram inexistência de união estável, defendendo que o vínculo era um namoro qualificado, sem ânimo de constituição de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o relacionamento afetivo mantido entre a autora e o falecido preenchia os requisitos legais e jurisprudenciais para ser reconhecido como união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, não sendo suficiente a existência de vínculo afetivo ou coabitação esporádica.

Provas testemunhais e documentais apontaram para a ausência de projeto comum de vida familiar e ausência de reconhecimento público da autora como companheira.

A própria autora se referia ao falecido como “namorado” em postagens em redes sociais, e testemunhas próximas relataram que o falecido não reconhecia publicamente a existência de união estável.

A prova produzida indicou a presença de relacionamento íntimo, mas sem os elementos fático-jurídicos exigidos para configuração de união estável, revelando-se como namoro qualificado.

Precedente jurisprudencial reforça a tese de que a simples existência de vínculo afetivo e eventual coabitação não é suficiente para caracterizar a união estável, se ausente o
animus
de constituir família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração da união estável exige prova robusta de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, não se confundindo com namoro qualificado.

A ausência de reconhecimento público da relação, aliada a contradições nos relatos testemunhais e nas manifestações da própria autora, impede o reconhecimento judicial da união estável.

Provas frágeis, fundadas em percepções subjetivas ou afetivas, não são suficientes para demonstrar a existência de núcleo familiar consolidado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA LUÍZA COSTA DO NASCIMENTO
,
EDWARDA FERREIRA DO NASCIMENTO
e
JOÃO VICTOR BRAGA DO NASCIMENTO

em face da r. sentença de fls. 227/227-verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, que, nos autos da “ação de reconhecimento de união estável
post mortem
” movida em seu desfavor por
MILENA GOMES FLORES
julgou procedente o pedido autoral.

Os apelantes apresentaram razões às fls. 243/252, sustentando, em síntese, (i) a inexistência de união estável entre a apelada e o falecido, sustentando que o relacionamento mantido entre ambos não ultrapassava a natureza de mero namoro qualificado; (ii) inexistência dos elementos exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil, notadamente a ausência de ânimo de constituição de família e de convivência pública e duradoura; (iii) ausência de provas materiais e testemunhais idôneas a comprovar a convivência marital entre a apelada e o de cujus; (iv) existência de contradições nas declarações da apelada e testemunhas, como postagens em redes sociais referindo-se ao falecido como “namorado”, bem como o fato de que, em vida, ele não teria reconhecido publicamente o relacionamento como união estável; e (v) existência de possível interesse econômico da apelada em obter benefício previdenciário em razão do vínculo funcional do falecido junto ao regime próprio de previdência municipal.

Na instância originária,
MILENA GOMES FLORES
ajuizou ação de reconhecimento de união estável
post mortem
sustentando que teria convivido maritalmente com o falecido EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NETO, no período compreendido entre 2017 até a data do falecimento deste, em 08 de novembro de 2019.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição da Barra julgou procedente o pedido, reconhecendo a existência da referida união estável e declarando seus efeitos jurídicos. Inconformados, os réus interpuseram o presente recurso de apelação, alegando, em essência, que a relação mantida entre a autora e o falecido não excedeu os limites de um namoro qualificado, carecendo, portanto, dos elementos fático-jurídicos indispensáveis à caracterização da união estável, previstos no artigo 1.723 do Código Civil.

Contextualizada a controvérsia, cumpre registrar que o artigo 1.723, caput, do Código Civil, reconhece o instituto da união estável entre o homem e a mulher, quando configurada a convivência pública, contínua e duradoura, e desde que estabelecida com o fim de constituição de ente familiar.

A doutrina civilista classifica os aludidos requisitos como subjetivos e objetivos, segundo as lições de Carlos Roberto Gonçalves
1
, podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência
more uxorio
; b)
affectio maritalis
: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica.

Para Euclides de Oliveira
2
:

O que não se admite, contudo, em vista dos contornos exigidos na lei para configuração de uma união estável, é a ligação adulterina de pessoa casada, simultaneamente ao casamento, sem estar separada de fato do seu cônjuge. Tem primazia, em tal situação, a família constituída pelo casamento. A outra união seria de caráter concubinário, à margem da proteção legal mais ampla que se concede à união estável. A verdade é que, afora hipóteses excepcionais, em tais casos geralmente a vivência extramatrimonial é mantida com reservas, sob certo sigilo ou clandestinidade. Falta-lhe, pois, o indispensável reconhecimento social, até mesmo pelas discriminações que cercam esse tipo de amasiamento. O mesmo se diga das uniões desleais, isto é, de pessoa que viva em união estável e mantenha uma outra ligação ou, quem sabe, até múltiplas relações de cunho afetivo.

No caso em exame, a detida análise das provas colhidas ao longo da instrução processual afasta a pretensão autoral de ver reconhecida a sua união estável com o falecido EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NETO.

Isso porque, ainda que adotada a veracidade do conteúdo dos documentos de fls. 08/21, que apontam para a existência de relacionamento entre a apelante e o falecido, tal circunstância, como já delineado, não é suficiente à caracterização da união estável, principalmente quando a maior parte da prova testemunhal colhida em Juízo atesta a convivência, sob o mesmo teto, entre a apelada
MARIA ERMELINDA

ANTUNES ABREU DIAS
e

Dacílio Júnior Pestana Santos, o que inclusive encontra contundente respaldo documental, consubstanciado na “escritura pública declaratória de dependência econômica e união estável” de fl. 57.

A própria apelada, em postagens em redes sociais juntadas aos autos (fls. 154/157), referiu-se ao falecido como “namorado”, em momento anterior à propositura da ação. Além disso, a declaração em tom jocoso, feita pela autora, de que “só estava faltando o marido”, evidencia a ausência de reconhecimento público da relação como equiparada ao casamento, ao menos no plano da exteriorização social.

No tocante à prova testemunhal, observa-se que os trechos transcritos nas peças recursais indicam relatos frágeis e pouco conclusivos quanto à existência de um núcleo familiar consolidado. A testemunha Mabel, avó do falecido, afirmou que a autora era sua companheira “porque ele levou ela na casa dela” (fl. 219), o que denota juízo fundado mais em percepções pessoais e afetuosas do que em fatos objetivos de coabitação duradoura e constituição de família.

Ademais, a testemunha Evelyn, irmã do falecido, declarou expressamente que ambos negavam estar casados, afirmando repetidas vezes que “estavam apenas namorando”. Relatou, inclusive, que na semana do falecimento, ao brincar sobre um suposto casamento, o falecido teria reiterado que “estava só namorando” (fl. 249). Na mesma linha, a testemunha Aline afirmou que durante o namoro da autora com o falecido, este mantinha relacionamentos esporádicos com outras mulheres (fl. 221), inclusive era visto em lugares públicos em companhia destas.

Diante dos mencionados elementos, e não obstante a existência de prova que indique o relacionamento íntimo da requerente com o falecido, inclusive com períodos de coabitação, o que existiu entre ambos era percebido publicamente como namoro, e não como uma comunhão de vida familiar, o que afasta a pretensão inicial. Nesse sentido:

FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS INSUFICIENTES. RELACIONAMENTO DE NAMORO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DE CONSTITUIR FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE COMUNHÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A caracterização da união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723 do CC), não bastando a mera coabitação ou vínculo afetivo. 2) Fotografias, mensagens e depoimentos genéricos, embora indiquem relacionamento entre as partes, não se prestam a comprovar a intenção clara de formar núcleo familiar. 3) A alegada aquisição conjunta de imóvel carece de comprovação documental ou formal que demonstre copropriedade ou comunhão patrimonial. 4) A sentença apreciou adequadamente as provas, concluindo pela inexistência de união estável, decisão que se harmoniza com a jurisprudência e com a legislação aplicável. 5) Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJMA; AC 0801590-95.2021.8.10.0128; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tyrone José Silva; DJNMA 16/10/2025)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Inverto os ônus sucumbenciais, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba honorária sucumbencial em razão da autora litigar sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família, 12ª edição. Saraiva, 2014, p. 625.

2
Apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol 6. 9 ed. 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 607.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)